Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014050-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ANGELO FERNANDES FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Obrigação de fazer no 1023437-35.2021.8.11.0002, que determinou ao ente municipal, que arcasse com os custos do tratamento pleiteado.
Alega o Agravante que o Juízo singular deixou de considerar que o tratamento é de alto custo e complexidade, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe Tema 793/STF.
Ressalta ainda, que a contratação junto ao Hospital de Olhos de Cuiabá, não pode atrair a responsabilidade do cumprimento da obrigação judicial, sob pena de desvirtuar a contratação, uma vez que devem ser observados que as contratações e inclusões de serviços possuem limites de atendimento e de procedimentos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Ângelo Fernandes Pereira, (capaz), assistido pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência) n. 1023437-35.2021.8.11.0002 - 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, distribuída no dia 22/07/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais). (id. 61205464 – ação de base).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora